Tribunal: CARF
Processo: 10855.725890/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.725890/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.708 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam devolvidos á Secretaria da Câmara, para a sua
posterior movimentação para a Primeira Seção do CARF, a quem compete o julgamento do feito
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago (Suplente Convocado).
Ausentes a Conselheira Liziane Angelotti Meira e o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
substituídos pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes e pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão da DRJ/BRASÍLIA, aqui combatido, por
economia processual e por bem descrever os fatos :
Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de ofício de
PIS/PASEP e de Cofins, acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora, do
crédito tributário no montante total de R$ 68.366,63 conforme discriminado no ‘Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal’ de fls. 164/165.
CREDITO TRIBUTÁRIO APURADO
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
–
Cofins...............
.............................................R$
60.546,92
Contribuição
para
o
PIS/PASEP
..................................
R$
7.819,41
DO LANÇAMENTO
A empresa fiscalizada foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 01/03/2012, por meio do Ato Declaratório Executivo No 081/2017,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725890/2017-15
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

expedido em 17/11/2017 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP
(feito tratado no processo administrativo fiscal no 10855.724.956/2017-50).
Com essa exclusão a autoridade fiscal responsável pela ação fiscal
verificou se o contribuinte cumpriu a legislação tributária e, se fez o correto pagamento das
Contribuições Previdenciárias, do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da Cofins, fora da
sistemática do Simples Nacional no ano calendário de 2013.
O lançamento, efetuado em 16/12/2017 por meio por meio dos Autos de Infrações de fls.
103/132, deu-se em conclusão a procedimento de fiscalização relativo ao ano calendário de
2013, levado a efeito contra a pessoa jurídica impugnante, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.10.00-2016-00322.
Conforme
o
campo
‘Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento
Legal’
constante dos Autos de Infrações de IRPJ, a fiscalização apurou ao final dos
trabalhos, como resultado da auditoria fiscal, para os fatos geradores de 31/01/2013 a
31/12/2013, a seguinte infração:
“INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO”.
A autuação de Cofins teve como fundamento o art. 1o da Lei
Complementar no 70/91, o art. 2o da Lei no 9.718/98 e, o art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
A autuação de PIS/PASEP teve como fundamento o art. 1o da Lei
Complementar no 7/70, arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98, art. 2o da Lei no 9.718/98,
art. 79 da Lei no 11.941/2009 e, art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e, pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09.
As ações desenvolvidas e os valores apurados pela autoridade fiscal no
procedimento de fiscalização encontram-se detalhados no ‘Relatório Fiscal’ de fls. 99/102 e
na planilha ‘Apuração da Cofins e do PIS do ano calendário de 2013 que serão exigidos em
Autos de Infrações’ de fl. 98, a qual faz parte integrante do referido relatório.
Relatório Fiscal
A presente fiscalização, objeto do TDPF em epígrafe, foi inicialmente
desenvolvida no sentido de ser verificada a correta opção por parte da pessoa jurídica
Sistema Educacional Ciências e Letras Eireli, CNPJ 04.811.108/0001- 15, ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
2 – Referido procedimento culminou na exclusão da citada empresa do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 1o de março de 2012, feito tratado no Processo
Administrativo 10855.724.956/2017-50, de Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, cujas peças principais junto neste processo por cópia, quais sejam:
-
Representação
Fiscal
Para
Exclusão
do
Simples
Nacional
-
Termo
de
Constatação
de
Fatos
Impeditivos
ao
Enquadramento
da
Opção Pelo Simples Nacional;
- Ato Declaratório Executivo no 081.
3
–
Considerando a exclusão citada e que o presente procedimento de
fiscalização se reporta somente ao ano de 2013, fez-se necessária a verificação do correto
pagamento das Contribuições Previdenciárias, do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS fora da
sistemática do Simples Nacional, nesse ano calendário.
4 – As Contribuições Previdenciárias estão sendo tratadas no processo administrativo
10855-725.691/2017-15.
5 – Quanto ao IRPJ e à CSLL, informamos que consoante documentos
apresentados pela empresa no curso da fiscalização, constatamos à apuração de prejuízo
fiscal, portanto, consequentemente não haverá lançamento correspondente quanto a um e
outro.
6 – Restam, portanto, a COFINS e o PIS, que serão exigidos em autos de infração que
serão tratados no presente processo, o que passa a ser feito.
7 - Haja vista o objeto social da empresa ser a “prestação de serviços
profissionais necessários à educação infantil e ao ensino fundamental”, temos que a forma
de apuração da COFINS e do PIS deve se dar pelo regime cumulativo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

8 - Nas declarações apresentadas mensalmente pela empresa no ano de 2013, por meio do
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório
(PGDAS-D), encontramos a Receita Bruta Auferida para fins da apuração das referidas
contribuições.
9 – Para quantificação, elaboramos a planilha denominada “Apuração da COFINS e do PIS
do ano calendário de 2013 que serão exigidos em autos de infração”, a qual passa a fazer
parte integrante deste Relatório Fiscal.
Salientamos que as parcelas da COFINS e do PIS pagas na forma do Simples Nacional
estão
sendo
consideradas
e
deduzidas
do
devido.
(...)
O
contribuinte
autuado
SISTEMA
EDUCACIONAL
CIÊNCIAS
E
LETRAS EIRELI, CNPJ 04.811.108/0001-15, foi cientificado do lançamento fiscal em
05/01/2018 (‘Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal’ de fls. 164/165, ‘Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
DTE’
de fl. 166 e ‘Termo de Abertura de Documento’ de fl. 185 e fl. 186).
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
De acordo com o item 11 do ‘Relatório Fiscal’ e, conforme consta do
‘Termo de Constatação de Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção pelo Simples
Nacional’ de fls. 59/95, as empresas a seguir listadas, integrantes do grupo econômico de
fato denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL, foram arroladas como sujeitos passivos
solidários nos ‘Demonstrativo de Responsáveis Tributários’ de fls. 107 a 111 e de fls. 121 a
125 constantes dos Autos de Infrações.
Sujeitos
Passivos
Solidários
CNPJ
Nome
06.988.517/0001-17 Escola de Educação Portal da Colina Eireli
71.481.584/0001-02
Ciências
e
Letras
Ensino
Ltda.
05.352.465/0001-25 Escola de Educação Sorocaba Eireli
06.988.267/0001-15 Sistema Educacional Sorocaba Ltda.
07.656.791/0001-51 Sistema Educacional Itapetininga LTDA. EPP
04.209.911/0001-84
Sistema
Educacional
SR
Ltda.
EPP
09.294.069/0001-40 Sistema Educacional Montpellier Ltda. EPP
09.242.782/0001-40 Escola de Educação de Itapetininga ME.
09.522.595/0001-10
Ágathos
–
Participações
e
Empreendimentos
S/A.
03.770.276/0001-47 Escola Superior de Educação Ciências e Letras Ltda.
03.363.565/0001-21 Escola Superior de Gestão de Negócios Ltda.
50.784.313/0001-56
Sistema
Educacional
Quinta
Ltda.
EPP
50.360.502/0001-00 Sistema Educacional Barão Ltda.
04.317.243/0001-09 Escola Superior de Educação Itapetininga Ltda.
Os sujeitos passivos arrolados como solidários foram cientificados do
lançamento e da responsabilização tributária solidária entre os dias 22/12/2017 a
05/01/2018 (Documentação de fls. 167 a 202: ‘Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária’, ‘Termo de
Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE’ e Avisos de Recebimento).
DA IMPUGNAÇÃO
A pessoa jurídica autuada em conjunto com todas as pessoas jurídicas
arroladas como responsáveis solidários interpuseram em 16/01/2018 (Termo de Solicitação
de Juntada de fl. 203), por intermédio de procurador regulamento constituído (instrumentos
de
mandatos de fls. 240 a 269), a impugnação única de fls. 221/239 contestando a autuação e
as responsabilizações tributárias solidárias.
Fatos Na peça de defesa apresentada, o patrono das empresas impugnantes
inicialmente faz uma síntese dos fatos que culminaram na autuação e nas
responsabilizações tributária solidárias.
Questão prejudicial
Pugna que há uma questão prejudicial que impede o lançamento em
virtude do ato declaratório executivo que excluiu do Simples Nacional a empresa
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI ser objeto de manifestação
de inconformidade, a qual ainda está pendente de julgamento.
Alega que “até que haja decisão definitiva acerca da manifestação de
inconformidade interposta, o ato de exclusão da primeira requerente do Simples Nacional
não produz qualquer efeito”, motivo pelo qual entende que há nulidade dos Autos de
Infrações.
Nulidade do lançamento
Protesta que há nulidade do auto de infração em virtude da fiscalização ter como escopo
exclusivo a verificação do recolhimento de contribuições previdenciárias e de contribuições
destinadas a outras entidades no ano de 2013, sem que tenha havido alteração
“para abranger fatos relacionados à Cofins e ao PIS”.
Improcedência da acusação
Protesta que é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo
econômico de fato”; que “a requerente não exerce a mesma atividade daquelas empresas”,
uma vez que presta serviços de educação infantil e ensino fundamental enquanto as outras
empresas atuam no ensino médio, pré-vestibular e ensino superior; e que ainda que atuem
todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de serviços.
Aduz que no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no
mesmo espaço físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino
fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”.
Sustenta que o grau de parentesco entre titulares de empresas não é
elemento que autorize a constituição de grupo econômico.
Cita acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais para afirmar que a “jurisprudência
administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo econômico sob o
argumento do parentesco”.
Defende que a “caracterização de grupo econômico de fato depende,
dentre outros requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da
chamada confusão patrimonial”; que “o fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem
sócias de empresas diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que
outras
circunstâncias estejam presentes”; e que “a autoridade fiscal não traz nenhum elemento que
se contraponha ao fato de que há autonomia administrativa por parte da primeira
requerente”. Pugna que não está provado o “requisito essencial à caracterização de
grupo econômico”; que “a autoridade fiscal não demonstra – nem no processo
administrativo que deu origem ao ato declaratório executivo de exclusão, nem nestes autos
– a chamada confusão patrimonial”; e que “não há elementos para sustentar a acusação de
que a requerente integraria o grupo econômico apontado pela autoridade fiscal”. Argumenta que “ainda que subsistisse a acusação, o que se admite em
atenção à eventualidade, ela deveria se restringir às empresas que se situam no mesmo
endereço da requerente, não alcançando empresas situadas em outros locais, especialmente
em outras cidades”.
Afirma que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico”.
Conclui pela “insubsistência do ato declaratório executivo de exclusão da primeira
requerente do Simples Nacional e a improcedência da acusação fiscal”.
Erro na quantificação do crédito tributário
Em tese subsidiária, protesta que há “erro na quantificação do crédito
tributário pela falta de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos valores devidos
pela primeira requerente a título de ISS”.
Justifica que “a primeira requerente, ao prestar serviços de educação,
sujeita-se ao pagamento do ISS”; que “nos pagamentos efetuados em 2013 no âmbito do
Simples Nacional, há parcelas correspondentes àquele imposto municipal”; que “o
montante
do
ISS incidente sobre as operações da requerente não integra sua receita bruta”; e
“consequentemente, não compõe a base de cálculo da Cofins e do PIS por ela devidos”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Menciona que “é nesse sentido a jurisprudência dos tribunais a partir do julgamento
proferido pelo STF no RE no 574.706, quando foi reconhecida a ilicitude da inclusão do
ICMS na base de cálculo daqueles tributos”.
Conclui que “há vício na quantificação do crédito tributário, o que torna nulo o
lançamento”.
Não cabimento da multa agravada
Contesta que é descabida a multa qualificada de 150% do valor do crédito tributário uma
vez que “a autoridade não justificou adequadamente a incidência da multa” ao não apontar
“de forma específica, quais as condutas caracterizariam sonegação, fraude ou
conluio”; limitando-se “de forma genérica, a sustentar a incidência dos artigos 71, 72 e 73
da lei no 4.502/64”.
Argumenta que “a referência ao Termo de Constatação anexado ao
processo administrativo que deu origem ao ato declaratório de exclusão da primeira
requerente do Simples Nacional e a invocação genérica dos artigos 71, 72 e 73 da lei no
4.502/64 não suprem a exigência de adequada fundamentação e justificação para a
exigência de multa qualificada”.
Reforça que “não há nos autos nada que indique que a primeira requerente e as demais
empresas supostamente integrantes do grupo econômico não tenham cumprido
adequadamente todas as obrigações tributárias acessórias exigíveis, emitindo documentos,
escriturando livros e remetendo declarações ao fisco”; e que ao longo do procedimento de
fiscalização, as empresas entregaram prontamente à autoridade fiscal todos os documentos
e esclarecimentos solicitados.
Pondera que “ainda que prevaleça a acusação fiscal, os fatos teriam
resultado numa redução de carga tributária, mas não numa sonegação fiscal, haja vista a
transparência adotada e o cumprimento de todas as obrigações fiscais acessórias”.
Cita jurisprudências do CARF.
Conclui que “não há espaço para a imposição de multa qualificada”; motivo pelo qual entende que deve ser reduzida a multa imposta.
Impossibilidade da responsabilização de terceiros Defende que “não há qualquer interesse
comum entre a primeira requerente e os responsáveis tributários”; que “o simples fato de
empresas integrarem um mesmo grupo não as faz solidárias entre si”; que “o Relatório
Fiscal não indica nem prova qual seria o “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, o que torna nula a atribuição de responsabilidade
solidária”.
Cita jurisprudência judicial do STJ e do STF e jurisprudência administrativa do CARF.
Conclui pela “insubsistência da inclusão de terceiros no pólo passivo da relação jurídico-
tributária constituída”.
Pedidos
Ao final da defesa requer:
a) a decretação da nulidade dos autos de infração; ou
b) a improcedência dos autos de infração ou a redução do crédito
tributário; e
c) a exclusão da responsabilidade tributária.
É o relatório
2.

Assim restou ementado o Acórdão da DRJ/BSA :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA
DE TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
Independe da confirmação do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional para que se
proceda de ofício o lançamento dos tributos devidos, seja por qualquer outra forma de
tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
Consoante o que dispõe as normas gerais de Direito Tributário, as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis
pelo crédito tributário apurado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação do PIS/PASEP, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da
Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2013
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação da Cofins, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da
Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Irresignada, a impugnante apresenta recurso voluntário dirigido a este CARF, com o
seguinte teor :
1- SÍNTESE DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
2 – DOS FUNDAMENTOS
2.1. PRLIMINARMENTE
2.1.1 DA QUESTÃO PREJUDICIAL
2.1.2 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO NA INSTRUÇÃO
2.1.3 DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
2.2 DO MÉRITO
2.2.1 DA IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO POR INOCORRÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO
2.2.2 DO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
2.2.3 DA MULTA PUNITIVA
2.2.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS
3 DO PEDIDO
- Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário, a fim de que seja integralmente julgada improcedente a presente acusação.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

4.

Assim os autos me vieram distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Verifica-se, preliminarmente, que o processo apenso, de no 10855.724956/2017-50, trata de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, exclusão esta que deu origem aos presentes autos, pois que dela são reflexos.
6.

Destaque-se, para tornar mais clara a situação dos presentes autos. o relatório que compõe o
Acórdão no 03-81.042, exarado naqueles autos, pela 7o Turma da DRJ/BRASÍLIA :
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 81/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS
EIRELI, CNPJ 04.811.108/0001-15, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
de fl. 02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que
o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL
do grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de
2012), um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o,
da Lei Complementar 123/2006.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria obrigatoriamente
comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício da
empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de
2012, conforme previsto no artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei
Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)

Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 81/2017 em 28/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e AR de fl. 465), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 20/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 472/478
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao
quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de
serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino
fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e compartilhando
serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição
de
grupo
econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo
econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da prova
de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há autonomia
administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades da
requerente seriam controladas por terceiros; e - a autoridade fiscal não demonstra a
chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a acusação,
o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às empresas que se
situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas situadas em outros
locais”.
Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação de
mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais pode
servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

como forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a requerente
não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
É o relatório.
7.

Naqueles autos, o Acórdão restou assim ementado :
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico
quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas componentes do
grupo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

8.

Contra tal Acórdão, a impugnante apresentou recurso voluntário, que não foi julgado,
pois os autos foram apensos aos presentes.
9.

Assim, o que se verifica é que houve erro procedimental na apensação dos processos
administrativos, entendemos que os autos apensos, de no 10855.724956/2017-50, na realidade,
devem ser os autos principais, pois os presentes autos daqueles são reflexos.
10.

O artigo 6o do ANEXO II do Regimento Interno do CARF, RICARF/2015, assim
determina sobre processos reflexos :

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em
face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

11.

Já os artigos 7o e 8o esclarecem a questão :

Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.708 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

§ 2o Os recursos interpostos em processos administrativos de cancelamento ou de
suspensão de isenção ou de imunidade tributária, dos quais não tenha decorrido a lavratura
de auto de infração, incluem-se na competência da 2a (segunda) Seção.
Art. 8o Na hipótese prevista no § 1o do art. 7o, quando o crédito alegado envolver mais de
um tributo com competência de diferentes Seções, a competência para julgamento será:
I - da 1a (primeira) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa
Seção e das demais; e
II - da 2a (segunda) Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência dessa
Seção e da 3a (terceira) Seção.
12.

Quanto ás competências, assim está redigido o artigo 2o do ANEXO II do
RICARF :
Seção I
Das Seções de Julgamento
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova em um mesmo Processo Administrativo Fiscal;

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado
e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação (SimplesNacional);

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e

VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.

Conclusão

13.

Diante do exposto, e considerando a falta de competência material desta 3a Seção
para o exame da contenda principal, proponho sejam os processos em tela devolvidos à Secretaria
da Câmara, para a sua posterior movimentação para a Primeira Seção do CARF, a quem compete o
julgamento do feito.

É como voto

(assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 383
DF CARF MF
Original